Tribunal: STF
Processo: ARE 1347523
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PRESTAÇAO DE CONTAS. PSB. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. IMP0SIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.



    1. A prestação de contas, conquanto dever, funda-se no princípio fundamental republicano (CRFB/88, art. 10, caput), e seu corolário imediato no postulado da publicidade (CRFB/88, arts. 10, caput, 50, XXXIII, e 37, caput). A despeito de conteúdo plurissignificativo e de vagueza semântica, afigura-se possível identificar alguns atributos normativos mínimos no conteúdo jurídico dos aludidos cânones magnos, quais sejam, (I) a existência de uma concepção igualitária de bem público, cuja titularidade é atribuída ao povo, (ii) distinção entre patrimônio público e privado dos governantes, (iii) a eletividade dos representantes populares, (iv) periodicidade dos mandatos e (v) o dever de prestação de contas, com a consequente possibilidade de responsabilização político-jurídica de todas as autoridades estatais.



    2. 0 direito a informação, correlato ao dever de publicidade, inerente a todo e qualquer cidadão, de cariz fundamental, ex vi do art. 5°, XIV, da CRFB/88, reclama, na seara eleitoral, que deva ser franqueado o amplo conhecimento acerca dos gastos com as campanhas eleitorais dos postulantes aos cargos político-eletivos. Consectariamente, torna-se imperioso, no afã de salvaguardar este direito, que o Estado não apenas se abstenha de agir, com a ausência de sigilo nas informações, mas também, e sobretudo, que o poder público adote comportamentos comissivos, mediante a adoção de providências concretas que permitam a cientificação e o conhecimento das informações ao público.



    3. O dever de prestar contas é exigido não apenas dos agentes já investidos na gestão da coisa pública, mas também dos players da competição eleitoral, i.e., partidos, comitês e candidatos.



    4. A divulgação dos recursos auferidos pelos partidos e candidatos se revela importante instrumento de análise para os cidadãos-eleitores, irradiando-se, precipuamente, sob dois prismas: no primeiro, de viés positivo, as informações acerca das despesas de campanha propiciam a formulação de um juízo adequado, responsável e consciente quando do exercício do direito ao sufrágio, notadamente no momento da escolha de seu representante; e, no segundo, de viés negativo, possibilitam que os eleitores possam censurar, por intermédio do voto, aqueles candidatos que, eticamente, estejam em dissonância com os valores que ele, cidadão, considera como cardeais, em especial quando o fluxo de receitas amealhadas durante a campanha não restar devidamente comprovado.



    4. A prestação de contas se conecta umbilicalmente a princípios caros ao Direito Eleitoral, corno a igualdade de chances entre os partidos políticos, a moralidade eleitoral, e, em última análise, a própria noção de Democracia.



    5. A prestação de contas evita - ou, ao menos, amaina - os reflexos nefastos do abuso do poder econômico que, no limite, desvirtuam a igualdade de chances entre os candidatos e as agremiações partidárias, ao mesmo tempo em que se franqueia maior legitimidade ao processo político-eleitoral, sob o prisma do dialogo com a moralidade eleitoral.



    6. A previsão de reserva minima de recursos para incentivo da participação feminina na politica foi incluída no art. 44, V e § 5°, da Lei dos Partidos Políticos, pela Lei n° 12.034/2009, cuja exigência somente se efetivou para os exercícios financeiros seguintes aos de 2009. Portanto, quanto a abstenção de reserva mínima pelo partido, no último trimestre de 2009, a aludida exigência é inaplicável.



    7. No caso in foco, entretanto, o partido também deixou de aplicar o percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário previsto em lei na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres no exercício financeiro de 2010. Ausente a comprovação de utilização dos recursos para a finalidade especifica, deverá a agremiação destinar, além dos 5% devidos, o acréscimo de 2,5% dos recursos no exercício seguinte, em consonância com o que dispõe o art. 44, § 5°, da Lei dos Partidos Políticos, o que, in casu, deverá ser obedecido no exercício seguinte ao da prolação desta decisão, salvo se a agremiação o tiver feito em exercícios financeiros anteriores a esse marco temporal.



    8. Este Tribunal Superior, no julgamento da PC n° 43/DF, firmou entendimento de que as faturas emitidas por agenda de turismo podem ser consideradas como comprovante de despesas com passagens aéreas e hospedagens. Especificamente quanto as despesas com hospedagem, destacou-se no referido julgado que as faturas serão consideradas quando apresentarem discriminados o nome do estabelecimento hoteleiro, do hóspede e as datas da estadia (PC n° 43/DF, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 4.10.2013)



    9. Na hipótese vertente, a maior parte das despesas com hospedagem, consideradas como não comprovadas pelo Órgão técnico, possui fatura emitida pela agência de turismo, apontando o nome do estabelecimento hoteleiro, do hóspede e as datas de estadia. Destarte, verifico que as faturas apresentadas nesses moldes revelam-se aptas a comprovar os gastos a que se referem, a teor da jurisprudência sedimentada por esta Corte Superior.



    10. De igual modo, na linha da jurisprudência iterativa desta Corte, as despesas com deslocamentos aéreos podem ser comprovadas por meio de faturas expedidas pelas agências de viagens, desde que devidamente identificados o número do bilhete aéreo, o nome do passageiro, a data e o destino da viagem.



    11. In casu, algumas despesas apontadas pela ASEPA como gastos não comprovados estão amparadas por faturas emitidas por agência de turismo em que constam o número do bilhete aéreo, o nome do passageiro, a data e o destino da viagem, revelando-se, bem por isso, como despesas devidamente comprovadas.



    12. A aprovação das contas apresentadas com ressalvas em função das irregularidades apuradas impõe sempre a devolução dos respectivos valores ao Erário. Precedente do TSE: PC n° 978-22/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Redator designado Ministro Dias Toffoli, DJe de 14.11.2014.



    13. No caso sub examine, as falhas apontadas na prestação de contas pela unidade técnica, relativas a aplicação inadequada do Fundo Partidário, no montante de R$ 107.755,88 (cento e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), alcançaram apenas 0,89% do total de recursos arrecadados desse fundo, a saber, R$ 11.987.612,64 (onze milhões, novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), circunstância que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerado o percentual irrisório em relação ao total da movimentação contábil. Precedentes do TSE (PC n° 906-98/DF, Rel. Mm. Maria Tereza de Assis Moura, DJe de 31.3.2016, AgR-AI n° 7677-44/RS, Rel. Mm. Dias Toffoli, DJe de 21.10.2013).



    14. Contas apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), relativas ao exercício financeiro de 2010, aprovadas com ressalvas, de acordo com o disposto no art. 27, II, da Res.-TSE n° 21.841/2004, com a determinação de recolhimento ao Erário do valor de R$ 107.755,88 (cento e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizado, a ser pago com recursos próprios, nos termos do art. 34, caput, da Res.-TSE n° 21.841/2004. Além da obrigação de aplicar o percentual relativo ao respectivo exercício, a quantia não utilizada para criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres no exercício de 2010 no exercício seguinte ao da prolação desta decisão” (págs. 10-13 do documento eletrônico 303).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram providos parcialmente em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB). DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RESSARCIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. 



    1. O acórdão embargado deixou de examinar documentos oportunamente apresentados nos autos que comprovam a regularidade de gastos com passagem aérea e hospedagem, nos termos do novo estudo feito pelo órgão técnico por determinação do próprio relator originário.



    2. No mais, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.



    3. Remanescem as seguintes irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário e passíveis de restituição ao erário: (i) ausência de documentos fiscais comprobatórios dos serviços prestados de segurança e vigilância, no valor de R$ 2.105,02, (ii) ausência de documentação fiscal pertinente às despesas com locação de bens móveis, no valor de R$ 13.000,00, (iii) documento fiscal considerado inidôneo referente à aquisição de material de informática, no valor de R$ 1.084,80, (iv) documento fiscal considerado inidôneo, relativamente à aquisição de material de copa, cozinha e refeição, no valor de R$ 234,00, (v) aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário com hospedagens, no total de R$ 19.433,57 e (vi) aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário com deslocamentos aéreos, no montante de R$ R$1.403,14. O somatório das irregularidades totaliza R$ 37.260,53 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos).



    4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, redimensionando o recolhimento aos cofres públicos para R$ 37.260,53 (trinta e sete mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos) ao Tesouro Nacional, mantidas as demais obrigações (pág. 13 do doc. eletrônico 318).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 5°, caput, XXXVI; e 17, III, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE . PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Ademais, verifico que, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Leis 9.096/1995 e 12.034/2009, Decreto 18.995/1997 e Resolução 21.841/2004), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88



    2. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria imprescindível a apreciação dos pressupostos do recurso especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto) 



    3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 941.314-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF).



    3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.204.883-AgR/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifos no original). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 671.952-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2013. Avante. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.249.954-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Por fim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator